Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1015724-15.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Vislumbra-se dos autos o pleito de medida cautelar. Sobre esse pedido, a Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, determina que:
“Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.”
Nesses termos a análise está adstrita ao Órgão Especial desta Corte de Justiça, ante a cláusula de reserva de plenário, prevista no aludido artigo 10 c/c o art. 97 da Constituição Federal e 125 da Constituição Estadual.
Destarte, com fulcro no artigo 172 e seus parágrafos do RITJ/MT, corroborado com o art. 125, 2o da Constituição Estadual, determino a intimação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para que preste informações em 05 (cinco) dias.
Ouça-se a Procuradoria-Geral do Estado, no prazo de 03 (três) dias.
Com as manifestações, retornem os autos conclusos para conhecimento e julgamento em plenário do pedido liminar.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora